Tribunal: STF
Processo: RE 71962
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Anulação de concurso, de nomeação e de posse de funcionário já em exercício, sem processo administrativo regular. Ilegitimidade reconhecida com base nos princípios constantes das Súmulas 20 e 21. Recurso extraordinário não conhecido.